Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701861-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A Apelados: Associação dos Moradores da SMPQ Quadra 5 - Conjunto 6 - Chácara 29 Suporte Contabilidade e Assessoria Condominial Ltda Condomínio Residencial Milenium D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente. O demandante reitera a alegação, objeto de despacho anterior (Id. 58831507), no sentido de que os embargos de declaração interpostos contra a sentença referida no Id. 57621637 não foram examinados pelo Juízo singular (Id. 59024840). A necessidade de eventual desconstituição da sentença, por não ter hipoteticamente examinado os embargos de declaração interpostos na primeira instância, deve ser avaliada durante o próprio julgamento do recurso de apelação. Desde logo, ficam as partes advertidas de que nova manifestação nesse sentido será considerada litigância de má-fé. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator